Tribunal: STF
Processo: Pet 2754
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE
CAUTELAR, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO RETIDO E SEU IMEDIATO PROCESSAMENTO. PRODUÇÃO DE
PROVA.
Decisão que se mantém, na forma da jurisprudência desta
Corte, ante a inexistência de juízo de admissibilidade do recurso no
Tribunal de origem e a constatação de ser indireta a eventual lesão
à Carta Magna, por envolver a controvérsia matéria de natureza
processual, em que, ademais, não houve o prequestionamento explícito
do tema constitucional.
Agravo a que se nega provimento